Tribunal: TJMT
Processo: 1020581-70.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020581-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL BENEDITO DE FRANCA - CPF: 176.407.841-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NINTEDANIBE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRFB – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS, CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO
- RECURSO PROVIDO-
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.

“Uma vez demonstrado nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e não integrante da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que a utilização de outros fármacos, fornecidos pela rede pública, não alcançariam o mesmo resultado, deve ser reformada a decisão recorrida, propiciando à parte recorrente o recebimento do medicamento necessário, em respeito ao direito constitucional à saúde.” (N.U 0043423-84.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

2.

Considerando o alto custo do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.

3.

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

4.

Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado este recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, in
terposto por
MANOEL BENEDITO DE FRANÇA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, em substituição legal, Dr. Ramon Fagundes Botelho, no processo de n.º 1033783-88.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT
, que indeferiu a tutela de
urgência
requerida, consistente no fornecimento da medicação
NINTEDANIBE 150mg, em favor da parte recorrente
, diagnosticada com fibrose pulmonar.

Alega a parte agravante, em síntese, que, a seu ver, a liminar não foi concedida indevidamente, ao argumento de que demonstrou todos os requisitos autorizadores para a concessão da medida.

Narra que:
“(...) não cabe ao Poder Judiciário analisar se o tratamento prescrito é ou não eficaz, ou se existe outro que o substitua, pois tal responsabilidade é atribuída exclusivamente ao médico que acompanhou o agravante. Assim, se prescreveu tal procedimento, é porque considerou que é o mais apropriado às peculiaridades clinicas desta. Considerando que cada paciente é único, podendo responder de modo peculiar a um ou outro procedimento”
, bem como que:
“(...) o Julgador não está vinculado à conclusão do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, cujo parecer, embora relevante, tem caráter opinativo”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

B)
Que o presente recurso seja conhecido, na modalidade por instrumento,
sendo ainda concedida a tutela antecipada para evitar prejuízo grave e de difícil reparação ao agravante
, tudo na forma do art. 1.015, I c/c art. 1.019, ambos do CPC vigente, no sentido de determinar que os Agravados forneçam, imediatamente e sem interrupções,
o medicamento NINTEDANIBE com a ingestão de 01 capsula de 150mg, tomando duas vezes ao dia, por tempo indeterminado
,
indicado ao Agravante;

(...)”.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (id. 147132693)
.

Contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito ativo ao vertente recurso, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO (ID. 138972830).

Intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, c
onforme irrompe do sistema eletrônico pertinente.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, conforme parecer de ID. 153253153,
in verbis
:

“(...)Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Manoel Benedito de França, em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1033783-88.2022.8.11.0041, proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg.

Em suas razões (id. 146785185), o agravante alega que demonstrou todos os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar.

Narra que
“não cabe ao Poder Judiciário analisar se o tratamento prescrito é ou não eficaz, ou se existe outro que o substitua, pois tal responsabilidade é atribuída exclusivamente ao médico que acompanhou o agravante. Assim, se prescreveu tal procedimento, é porque considerou que é o mais apropriado às peculiaridades clínicas desta”.

Assevera que
“o julgador não está vinculado à conclusão do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, cujo parecer, embora relevante, tem caráter opinativo”.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da liminar para que os agravados forneçam ao agravante o medicamento Nintedanibe 150 mg.

No ID 147132693, a i. Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

Em seguida, Manoel Benedito de França interpôs agravo interno, no qual ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito ativo, diante da presença dos requisitos autorizados (id. 149987681).

Após, vieram os autos para manifestação desta Procuradoria Geral de Justiça.

É o necessário.

Como visto, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Manoel Benedito de França, aduzindo, em síntese, que foi diagnosticado com doença pulmonar intersticial fibrosante, necessitando fazer o uso do medicamento Nintedanibe 150 mg, conforme receitado pelo médico.

Por não possuir condições de arcar com o medicamento de uso diário, buscou garantir o seu direito à saúde com a realização do tratamento, necessário ao restabelecimento de sua saúde.

É certo que o requerente tem direito à obtenção de tratamento necessário à preservação de sua saúde pelo tempo necessário, isto desde que não tenha condições financeiras para mantê-los e que sejam indicados pelo profissional médico que lhe assiste.

O ente estatal tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário as ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, conforme ordem da Constituição Federal instrumentalizada em seu artigo 196.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – INSUFICIÊNCIA CARDÍACA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO INCORPORADO RECENTEMENTE À LISTA DO SUS – SEM REGULAMENTAÇÃO QUANTO À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DEVER DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DESPROVIMENTO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de fármaco incorporado à lista do SUS, ainda sem regulamentação, quanto ao ente competente para disponibilizá-lo, cabe ao Município, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, garanti-lo ao paciente.

(N.U 1007428-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE VAGA EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) - DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO – DEVER DOS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

A saúde é um direito/garantia constitucional, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, extensivo a toda a população, sendo dever do Estado viabilizá-lo, sobremodo quando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a impossibilidade de a parte arcar com os seus custos.

(...) (N.U 1000016-27.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

Assim, considerando que o laudo médico acostado ao feito permite conclui pela necessidade, com urgência, do medicamento pleiteado, entendo que resta evidente o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da liminar pleiteada na origem.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifesta pelo provimento do agravo interno interposto por Manoel Benedito de França e, consequentemente, pelo provimento do agravo de instrumento (...)”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, in
terposto por
MANOEL BENEDITO DE FRANÇA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, em substituição legal, Dr. Ramon Fagundes Botelho, no processo de n.º 1033783-88.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT
, que indeferiu o pedido de
tutela de
urgência
requerido
na inicial
.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg ao paciente MANOEL BENEDITO DE FRANÇA, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, porque diagnosticado com doença pulmomar intersticial fibrosante, enfermidade

progressiva e sem cura, de acordo com o que atestado pela médica pneumologista, Dra. Karla Moura de Carlos, CRM/MT 6178 (ID. 146785186, pág. 40).

O Juízo de primeiro grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, solicitou a elaboração de parecer do NAT, o qual, por sua vez, informou que o tratamento solicitado não se enquadra nas hipóteses de urgência e emergência médica e que o CONITEC recomendou a sua não incorporação ao SUS (ID. 146785186 - pág. 53/56).

Destarte, o Magistrado singular, baseado no parecer citado alhures, indeferiu o pleito de antecipação de tutela.

Consta, contudo, do novo laudo médico inserido no processo, elaborado pela profissional pneumologista, Dra. Karine Schelini, CRM/MT 5754 (ID. 152848163), que a capacidade vital pulmonar da parte recorrente encontra-se extremamente reduzida, conforme parecer,
in verbis
:

“(...)ESSE PACIENTE ACIMA, REITERO É PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR GRAVISSIMA QUE SE NÃO FOR INSTITUIDO TRATAMENTO DEVIDO COM ANTI FIBROTICO EVOLUIRÁ COM PIORA IMPORTANTE DA SUA QUALIDADE DE VIDA E POSSIBILIDADE DE REALIZAR QUALQUER ATIVIDADE SIMPLES, COMER, TOMAR BANHO, FAZER NECESSIDADES TRARÁ MUITA FALTA DE AR. A EVOLUÇÃO DEVASTADORA DA FIBROSE PULMONAR DE CARATÉ PROGRESSIVO TRADUZ-SE EM MORTE LENTA E AGONIZANTE POR FALTA DE AR. A CADA DIA PERDE-SE UM POUCO MAIS DE FUNÇÃO PULMONAR ATÉ NÃO SE TER MAIS NADA, LITERALMENTE LÚCIDO, PORÉM UMA RESPIRAÇÃO DE "PEIXE FORA DA ÁGUA". O ÚNICO TRATAMENTO LIBERADO PARA DESANELRAR O PROCESSO EVOLUTIVO SÃO MEDICAÇÕES DA CLASSE DO ANTI FIBRTÓTICO, QUE NÃO SÃO DISPONIBILIZADAS PELO SUS, SEM QUALQUER SIMILIAR QUE SUBSTITUA!

PORTANTO, SOLICITO A LIBERAÇÃO MAIS UMA VEZ URGENTE DO NINTEDANIBE 150 MG 1CP DE 12/12H, MEDICAÇÃO DESTA CLASSE DE ANTI FIBROTICOS, ESPAÇANDO A CHANCE DA MORTALIDADE DO TÃO DITO POPULAR PEIXE FORA DA ÁGUA, DESTE SENHOR QUE É PAI, AVO E ARRIMO DE FAMILIA E NECESSITA DESTA MEDICAÇÃO PARA VIVER MAIS E COM QUALIDADE DE VIDA(...)”.

Além disso, constata-se, pelo mencionado laudo médico, que o prognóstico da doença é gravíssimo e que não há tratamentos alternativos oferecidos pelo SUS.

Inegável, portanto, a necessidade do paciente, em face do tratamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., dentre tantas outras demandas protetivas desse direito.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, nos 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

A questão enfrentada é de alta complexidade, mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se, aqui, o dever e o cuidado de se verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender às suas necessidades.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, assegurada pela Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA – MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER – MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE –PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde – SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

Além disso, sabe-se que a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações dessa natureza, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos de que necessite de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, ante o risco de dano irreparável, devendo o tratamento adequado ser disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão da gravidade de seu estado, a demora no fornecimento do fármaco em questão pode trazer-lhe sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O mencionado julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do art. 196, da Constituição Federal, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever, de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato

sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, não obstante seja solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, é dado organizarem-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, o Agravante busca, na ação de base, a disponibilização de
fármaco que não compõe a Assistência Básica, já que se trata de
medicamento de alto custo
.

Dessa forma, concluo que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Partindo dessas premissas, o tratamento médico deve, primeiramente, ser assegurado pelo Estado.

C
ontudo, esclareço que, caso não seja possível assegurá-lo por via de tal ente público, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária
, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.

A propósito, assim tem se posicionado a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO). DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS – TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. - O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências
- Sentença reformada em reexame necessário. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator: Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Destaquei).

Ademais, verifico que o medicamento Nintedanibe não é incorporado ao SUS.

Assim, importante ressaltar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine a dispensação de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixou-se o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos a partir desta decisão, sendo eles: 1 – comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Outrossim, é certo que, no caso em apreço, a cumulação de tais requisitos encontra-se presente, porquanto o conjunto probatório anexado aos autos comprova, estreme de dúvidas, a necessidade e imprescindibilidade do medicamento, constituindo, pois, obrigação do poder público o fornecimento dos aludidos fármacos, mesmo que não incorporados em atos normativos do SUS.

Registre-se, também, que, além da hipossuficiência financeira da parte Agravante, representada pela Defensoria Pública, estar comprovada, conforme consta dos documentos acostados ao feito (id. 146785185), o fármaco em questão possui registro na Anvisa sob o n.º 103670173 e, conforme parecer do NAT, os tratamentos disponíveis pelo SUS são paliativos e consistem em antitussígenos, morfina, corticoterapia, oxigenoterapia e transplante de pulmão, o que leva à conclusão de que não há tratamento similar disponível.

Ainda, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, especialmente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – NINTEDANIBE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS, CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente.

Considerando o alto custo do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(N.U 1013252-41.2021.8.11.0000,

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
, MARCIO VIDAL, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021) [destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMRPIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INVEGA SUSTENA (PALIPERIDONA INJETÁVEL) - MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO COMPROVANDO QUE A UTILIZAÇÃO DE OUTROS FÁRMACOS FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA NÃO ALCANÇARIA O MESMO RESULTADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO.

Uma vez demonstrado nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e não integrante da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que a utilização de outros fármacos, fornecidos pela rede pública, não alcançariam o mesmo resultado, deve ser reformada a decisão recorrida, propiciando à parte o recebimento do medicamento necessitado, em respeito ao direito constitucional à saúde.

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se “o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”. (REsp 1650704/PE)(N.U 0043423-84.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021) [destaquei].

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – RETINOPATIA DIABÉTICA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO – RECURSO DESPROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente(N.U 1011302-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

Partindo dessas premissas, considerando a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da parte agravante, de rigor a determinação de fornecimento do medicamento
Nintedanibe 150 mg, de acordo
com a
recomendação médica anexa aos autos.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante já mencionado em linhas anteriores, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. 149987681).

Em suas razões recursais, em breve síntese,
a parte agravante
ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, ressaltando a necessidade da concessão do efeito ativo, diante da presença dos requisitos autorizados
.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo interno.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Aliás, o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o do agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Portanto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para DEFERIR o pedido de antecipação de tutela feito pela parte agravante na ação de origem e DETERMINAR o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, em favor do paciente Manoel Benedito de França, enquanto perdurar a necessidade. Ademais, direciono o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso. Por derradeiro
reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023